Tribunal: TJSP
Processo: 2040936-14.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL – Ação de desapropriação em fase de execução – precatório expedido – pagamento de valor remanescente - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da decisão em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL – Ação de desapropriação em fase de execução – precatório expedido – pagamento de valor remanescente - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da decisão em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO MANTIDA.